Tribunal: TJSP
Processo: 1001022-17.2023.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESERÇÃO DO RECURSO. APELO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta por Geni Fernandes Lisboa contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de negócio jurídico entre as partes; repetição de indébito em dobro; e indenização por danos morais, ajuizado em face do Banco do Estado do Rio Grande do Sul.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESERÇÃO DO RECURSO. APELO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta por Geni Fernandes Lisboa contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de negócio jurídico entre as partes; repetição de indébito em dobro; e indenização por danos morais, ajuizado em face do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. S.A.
A apelante pleiteou, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita e, no mérito, alegou ausência de fundamentação da r. sentença.
Contrarrazões apresentadas.
Decisão com determinação de juntada de documentos que comprovassem a necessidade da justiça gratuita.
Após manifestação da apelante, foi novamente indeferida concessão da benesse e determinado recolhimento do preparo recursal em 5 dias, sob pena de deserção, conforme art. 1.007 do CPC.
Interposição de Agravo Interno contra a decisão, sem sucesso.

II. Questão em discussão
7. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação deve ser conhecido, considerando a inércia da apelante em recolher o preparo recursal.

III. Razões de decidir
8. O recurso não pode ser conhecido por falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade.
9. A apelante foi regularmente intimada a efetuar o preparo, mas não o fez, configurando a deserção do recurso.
10. Não há violação ao princípio da não surpresa, pois foi garantida a oportunidade de recolhimento do preparo.

IV. Dispositivo e tese
11. Não se conhece do presente recurso, por falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.
12. Tese de julgamento: "1. A deserção do recurso ocorre quando não há o recolhimento do preparo recursal após intimação. 2. O princípio da não surpresa é respeitado quando há oportunidade de regularização."

Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
Legislação
CPC, arts. 1.007, 1.019, I e 1.026, §1o do CPC e art. 253 do Regimento Interno deste E. Tribunal.